Tribunal: TJDFT
Processo: 0007891-62.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007891-62.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em síntese, o Distrito Federal diverge quanto aos valores nominais aplicados pela Contadoria Judicial (ID: 52932129). O setor contábil informou que se valeu das memórias acostadas no ID: 13278210 para elaboração dos cálculos. Por oportuno, registro que as planilhas de ID: 13278210 utilizam os mesmos valores nominais empregados pelo Centro de Apoio técnico da Procuradoria-Geral do Distrito Federal nas planilhas de ID: 13278207. Às partes. Brasília, 19 de janeiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador